Tribunal: TJSP
Processo: 1002407-64.2019.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança - Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) – Ausência de profissional técnico farmacêutico durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento – Competência do Conselho Regional de Farmácia. Falta de atribuição da Vigilância Sanitária municipal, que importa em nulidade do AIIM - Sentença de denegação da ordem reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000193102
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002407-64.2019.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante ELISETE DE
MEDEIROS ALVES ITAPEVA ME, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPEVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 16 de março de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002407-64.2019.8.26.0270 -Voto no 20.204
2
VOTO No 20.204
APELAÇÃO No 1002407-64.2019.8.26.0270
APELANTE: Elisete de Medeiros Alves Itapeva Me.
APELADO: Prefeitura Municipal de Itapeva.
Interessado: Diretor da Vigilância Sanitária da Secretaria de Higiene e Saúde
da Prefeitura Municipal de Itapeva/SP
APELAÇÃO Mandado de Segurança - Auto de Infração e
Imposição de Multa (AIIM)
Ausência de profissional
técnico
farmacêutico
durante
todo
o
horário
de
funcionamento do estabelecimento
Competência do
Conselho Regional de Farmácia. Falta de atribuição da
Vigilância Sanitária municipal, que importa em nulidade
do AIIM - Sentença de denegação da ordem reformada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação (fls. 93/97) interposta por Elisete de
Medeiros Alves Itapeva Me, em mandado de segurança com pedido de
medida liminar, contra ato praticado pelo Sr. Diretor da Vigilância
Sanitária da Secretaria de Higiene e Saúde da Prefeitura Municipal de
Itapeva, em face da r. sentença (fls. 93/97), que denegou a segurança.
Deixou de condenar a parte autora ao pagamento de honorários
advocatícios, nos termos do art. 25, da Lei 12.061/05 e das Súmulas 105,
do C. STJ e 512 do E. STF, devendo, contudo, suportar o pagamento das
despesas processuais.
A apelante pretende a reforma do julgado, sustentando, em
resumo, que: (a) a Lei 5.991/73 não foi alterada pela Lei 13.021/14; (b)
não comercializa medicamentos controlados; (c) possui responsável
técnico inscrito no Conselho Profissional e devidamente habilitado para
responder pelo estabelecimento. Por fim, pleiteia pela possibilidade de seu
profissional contratado responder pela drogaria sem necessidade de nova
contratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002407-64.2019.8.26.0270 -Voto no 20.204
3
O representante do Ministério Público manifestou falta de
interesse de intervir no feito (fls. 24/25).
Processado o recurso, não foi contrariado (fls. 112), e os autos
vieram a este E. Tribunal de Justiça.
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
Trata-se de mandado segurança em que a impetrante postula a
anulação do auto de infração no 000916 e multa imposta no 0846, para
que seu estabelecimento possa funcionar sob a responsabilidade do
profissional farmacêutico, independentemente de sua presença física no
local.
Em que pese o entendimento contrário, a r. sentença que
denegou a ordem impetrada merece reforma.
Com efeito, não se nega a exigência da presença de responsável
técnico em todo o horário de funcionamento do estabelecimento, conforme
legislações vigentes (art. 15 da Lei 5.991/73; artigo 3o da RDC 44 de 17/08/2009 e
Lei 13.021, arts. 5o e 6o) (fls. 14/16).
No entanto, de acordo com o entendimento sumulado do C. STJ,
Súmula 561, “os Conselhos Regionais de Farmácia possuem atribuição
para fiscalizar e autuar as farmácias e drogaria quanto ao cumprimento da
exigência de manter profissional habilitado (farmacêutico) durante todo o
período de funcionamento dos respectivos estabelecimentos”.
Assim, há um vício insanável no tocante ao órgão competente
que autuou o estabelecimento da impetrada, a Vigilância Sanitária (fls.
15/16), cuja finalidade institucional é: “promover a proteção da saúde da
população por intermédio do controle sanitário da produção e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002407-64.2019.8.26.0270 -Voto no 20.204
4
comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária,
dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a ele
relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras” (art.
6o, da Lei 9.782/96).
Assim, viciada e nula a autuação imposta, ela não pode
prevalecer.
Neste sentido, são os precedentes desta Corte de Justiça (Ap.
0039735-41.2011.8.26.0071, rel. Des. J. M. Ribeiro de Paula, j. 27/11/2013; Ap.
0032206-05.2010.8.26.0071, rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j. 16/05/2012) e os
julgado dos E. STJ (Resp. 726378/PR, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j.
19/04/2005; Ag. Rg no Ag. 812286/SP, rel. Min. Herman Benjamin, j. 27/02/2007;
Resp. 776682/SC, rel. Min. José Delgado, j. 18/10/2005).
É o que basta para reformar a r. sentença e os julgado do
atacada, para conceder a ordem impetrada.
Outrossim, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como
ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), mas,
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos
nos recursos.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a r.
sentença, e decretar a improcedência da demanda, nos termos para os
fins referidos em fundamentação.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator